Tribunal: TJMT
Processo: 1034748-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034748-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), MICHELE KAROLINE SANTANA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 024.921.621-33 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE EXCESSIVIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento de obrigação de fazer, alegando-se prazo exíguo e desproporcionalidade no valor da sanção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber (i) se a multa cominatória fixada se apresenta excessiva, justificando sua redução; e (ii) se o prazo para cumprimento da obrigação é inadequado.

III. Razões de decidir

A multa cominatória (astreintes) tem o objetivo de compelir o devedor a cumprir determinação judicial, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.
O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC/2015 prevê a possibilidade de redução do valor das astreintes em caso de excessividade, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade.

A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes quando desproporcionais, mas no caso concreto, o valor não se revela exorbitante em face do não cumprimento da ordem judicial por mais de 30 dias.

Não há comprovação de cumprimento da obrigação ou apresentação de prazo razoável pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A multa cominatória, destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, pode ser reduzida quando se revelar excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não havendo demonstração de cumprimento ou de prazo razoável pela parte agravante, mantém-se a decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 537, § 1o, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 10.05.2011; TJMT, RAI no 84938/2014, 5a Câm. Cív., j. 27.08.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
em face de decisão monocrática deste Relator que deferiu a tutela recursal requerida por
Michele Karoline Santana Ferreira de Campos, no sentido de determinar a
suspensão da liminar de busca e apreensão deferida nos autos n.
1067271-63.2024.8.11.0041, e
, caso cumprida, determinar a imediata restituição do veículo objeto do contrato a agravante, no prazo de 48horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o banco formula pela reforma da decisão, aduzindo que o prazo de
48 horas
para devolução do bem é exíguo e desproporcional, afrontando o princípio da razoabilidade (art. 218, §1o, do CPC). Requer, ainda, a modificação ou exclusão da multa, por considerá-la excessiva e potencial causadora de enriquecimento sem causa.

A agravada apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 263647751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, apesar de apontar exíguo o prazo para o cumprimento da determinação, nota-se que a decisão que
deferiu a tutela foi proferida em dezembro de 2024 e, a despeito de requererem a extensão do prazo para cumprimento, não indicam prazo que entendam razoável para o cumprimento da ordem e, até o momento, não consta dos autos qualquer informação acerca do cumprimento da decisão judicial, demonstrando desinteresse.

Outrossim, o perigo se atrela a ora agravada, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025